Tribunal: CARF
Processo: 14751.720194/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720194/2019-01
RESOLUÇÃO
2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, aceitar os documentos
juntados no recurso voluntário referentes aos servidores vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que considerou matéria não
expressamente impugnada. Por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 04-52.836 - 3a
Turma da DRJ/CGE de 29 de abril de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 39/71)
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
2
Em 20/11/2019 foram lavrados AIs em nome do ora RECORRENTE como se segue:
a) AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR No valor total de R$ 46.183.796,01 (quarenta e seis milhões,
cento e oitenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo),
relativo à contribuição Patronal, à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, ajustado pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, incidentes sobre as diferenças de remunerações
de Segurados Empregados (SE), resultantes do batimento FOLHAS DE
PAGAMENTOS X GFIP; bem como à contribuição Patronal incidente sobre
pagamentos a Contribuintes Individuais (CI) autônomos, constantes das Notas de
Empenhos disponibilizadas no Sistema Sagres do TCE/PB (Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba), resultantes do batimento NOTAS DE EMPENHOS X GFIP; além
das GLOSAS DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIADE declaradas, irregularmente,
nas GFIP’s. Todas estas contribuições são relativas ao período de 01/01/2015 a
31/12/2016, conforme discriminado na Capa do Auto de Infração, na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, no Demonstrativo de Apuração e no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, constantes deste Auto de Infração e,
devidamente, relatados e documentados neste Relatório Fiscal;
b) AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS No
valor total de R$ 4.617.611,30 (quatro milhões, seiscentos e dezessete mil,
seiscentos e onze reais e trinta centavos), relativo as diferenças de Contribuição
de Segurados empregados, resultantes do batimento FOLHAS DE PAGAMENTOS X
GFIP; além das diferenças de Contribuições de Segurados contribuintes individuais
autônomos incidentes sobre pagamentos efetuados a CI autônomos constantes
das Notas de Empenhos disponibilizadas no Sistema Sagres On Line do TCE/PB,
resultantes do batimento NOTAS DE EMPENHOS X GFIP; relativo ao período de
01/12/2015 a 31/12/2016, conforme discriminados na Capa do Auto de Infração,
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, no Demonstrativo de Apuração e
no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, constantes deste Auto de Infração,
e, devidamente, relatados e documentados neste Relatório Fiscal.
A fiscalização abrangeu o exame das bases de cálculos dos segurados registrados
nos Fundos Municipais e no Instituto Cândida Vargas, visto que eles não possuem personalidade
jurídica própria e pertencem a Prefeitura Municipal que possui segurados amparados tanto pelo
RPPS quanto pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Todavia, é importante lembrar que
os autos de infração se referem apenas a contribuições incidentes sobre as remunerações dos
segurados amparados pelo RGPS.
Da análise do Batimento das Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP X GPS – Guias da Previdência Social do Município de João Pessoa –
Prefeitura Municipal (inclusive os Fundos Municipais e o Instituto Cândida Vargas) relativas aos
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
3
exercícios de 2015 e 2016, foi constatada a existência de contribuições previdenciárias recolhidas
por meio de GPS e que deixaram de ser declaradas em GFIP, e mais:
4. Da análise das Folhas de Pagamentos dos exercícios de 2015 e 2016 da PMJP,
do FMS, do FMAS e do ICV apresentadas pelo sujeito passivo, em meio digital, nos
formatos MANAD ou PLANILHA EXCEL, em comparação com as informações
declaradas em GFIP e com os recolhimentos efetuados por meio de GPS,
constantes dos sistemas informatizados da RFB, e com as Folhas de Pagamentos e
as Notas de Empenhos disponibilizadas pelo TCE/PB no Sistema de
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES ON LINE –
http://sagres.tce.pb.gov.br/), conforme relatado e documentado nos termos de
intimação mencionados no item 3 e seus subitens acima, restou constatado a
deficiência das folhas de pagamentos elaboradas e apresentadas pelo
contribuinte à fiscalização, em razão de omissões e divergências de informações
relacionadas as bases de cálculos das contribuições previdenciárias,
irregularidades no enquadramento de rubricas, erros no cálculo de descontos de
segurados, omissão de contribuintes individuais, falta dos Resumos Gerais das
Folhas de Pagamentos nos termos previstos no parágrafo 9o do art. 225 do
Decreto no 3.048/99 (totalizações das bases de cálculos para a Previdência Social,
dos Descontos dos Segurados, das Deduções de Salário-família e de Salário-
maternidade e dos números de segurados, agrupados por categoria), relacionados
aos segurados empregados e aos contribuintes individuais vinculados ao sujeito
passivo (PMJP, FMS, FMAS e ICV) e amparados pelo RGPS.
Assim,
Fiscalização
lançou
as
contribuições
previdenciárias
(PATRONAL/GILRAT/SEGURADOS/GLOSAS DSM) devidas pelo sujeito passivo a RFB, do período de
01/01/2015 a 31/12/2016, lavrando AIs com base nas remunerações e contribuições de segurados
empregados e contribuintes individuais autônomos, que deixaram de ser declaradas em GFIP. Foi
aplicada multa de ofício de 75% nos termos do Art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e foi emitida RFFP.
Impugnação (fls 681/693)
Tendo tomado ciência dos AIs lavrados em 04/12/2019, o Sujeito Passivo
apresentou impugnação em 03/01/2020, na qual em síntese alega e pede:
1.
A Suspenção da exigibilidade do crédito lançado;
2.
Nulidade do lançamento pela impossibilidade de se adotar a aferição
indireta;
3.
Que houve glosas indevidas do salário maternidade;
4.
Que o terço de férias foi incluído indevidamente na base de cálculo do
lançamento;
Finaliza pedindo, em preliminar, a suspensão integral da exigibilidade do crédito
tributário e, no mérito, o cancelamento do débito fiscal por sua total improcedência.
Acórdão (fls 2618/2635)
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
4
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO REGULAR.
Diante de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, sem prejuízo da penalidade cabível, a autoridade fiscal
poderá inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
SALÁRIO MATERNIDADE. DEDUÇÃO. PROCEDIMENTO IRREGULAR.
A dedução somente será homologada, se atender pelo menos aos seguintes
requisitos cumulativos: a) existência de direito creditório líquido e certo; b)
manifestação voluntária de valor a abater em períodos subsequentes mediante
instrumento hábil (GFIP); c) os valores pleiteados estejam embasados em
documentos administrativos hígidos d) correspondência entre os dados
constantes nos documentos fiscais relacionados com a deduzir e os declarados em
GFIP; e) caso ocorra alteração de qualquer aspecto quantitativo, deve ser
efetuada a retificação da GFIP, ajustando os valores em consonância com os
registros administrativos e contábeis.
TERÇO DE FÉRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS. ÔNUS DE PROVAR.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.2645/2659)
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
5
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2020 alegando,
que a maior parte do auto de infração é procedente, pois as alegadas omissões se deveram, na
quase totalidade dos casos, a inconsistências de seus sistemas informacionais internos, e que
quanto ao débito reconhecido o Município formalizará pedido de parcelamento.
Porém se insurge quanto a parte do auto que entende improcedente, face a duas
situações: a indevida inclusão de servidores efetivos na base de cálculo pela auditoria no que atine
ao Instituto Cândida Vargas e a indevida glosa da totalidade dos valores pagos a título de salário-
maternidade pelo Município em 2015 e 2016, pelos seguintes motivos:
1. Que foram incluídos de forma indevido servidores efetivos do Município na
base de cálculo do lançamento em relação ao Instituto Cândida Vargas,
posto que houve erro por parte do referido Instituto no processamento da
sua folha de pagamento;
2. Para comprovar o erro alegado, pede a juntada de provas (fl 2652 e Anexos)
nesta oportunidade em homenagem ao princípio da verdade material (junta
antecedentes do CARF), uma vez que não teve tempo hábil para a produção
das provas necessárias acrescentando que “Dos cerca 8 milhões de
diferenças de base encontradas nos dois anos pela auditora, tem-se que R$
3.578.325,31
correspondiam
a
salários
de
efetivos,
valores
que
manifestamente não compõem a base para as contribuições ao RGPS”;
3. Embora não tenha apresentado os Recibos e as Fichas de salário
maternidade e documentos exigidos pela legislação para concessão do
benefício no prazo da impugnação, pede a sua apreciação em sede de
Recurso Voluntário em homenagem ao princípio da verdade material
(ANEXO 4 e ss, juntado a posteriori) no qual constam a) planilha com nome,
lotação e período da licença-maternidade de cada servidora; b) anexos
comprobatórios do benefício previdenciário, a exemplo de certidões de
nascimento dos filhos das servidoras e de documentos da perícia médica
oficial do Município; c) comprovantes de pagamento dos valores em questão
às seguradas, quais sejam fichas financeiras de cada uma delas.
4. Informa ainda que 1a instância julgadora manteve a glosa sob a alegações de
impropriedades formais e ainda agregou equivocadamente que não teria
havido declaração em GFIP, o que é desmentido pelo próprio Relatório Fiscal
e que o eventual descumprimento de obrigação acessória seria penalizado
com multa isolada e jamais impedir a dedução das verbas legalmente
deduzidas;
5. Que “O fato de o Município de João Pessoa, à época, não discriminar em sua
folha de pagamentos a rubrica salário-maternidade, pois tratava todos os
pagamentos indistintamente como salário é vício meramente formal, que, se
aliado à comprovação cabal juntada à impugnação do pagamento de
salário-maternidade não pode obstar sua dedução integral. Caso contrário,
haveria locupletamento ilícito do ente central, que, tendo por lei
determinado ao Município de João Pessoa que adiantasse em seu lugar
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
6
benefício previdenciário, mesmo com comprovação cabal do pagamento,
impede a dedução”;
6. Que ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, além das planilhas
foram juntadas outras provas como fichas financeiras, documentos oficiais
que gozam de fé pública, certidões de nascimento dos filhos das servidoras,
também dotadas de fé pública, bem como laudos da perícia médica oficial
produzidos previamente ao afastamento de cada uma das empregadas;
7. Que não há como impedir a dedução do Salário Maternidade pelo simples
fato de não haver à época na folha de pagamentos a rubrica própria;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão para a) retirar o valor de R$ 3.578.325,31 da
base de cálculo dos autos (servidores efetivos vinculados ao ICV); b) anular a indevida glosa ao
salário-maternidade e cancelar os respectivos consectários legais.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Primeiramente deve-se avaliar a admissão de provas juntadas após a apresentação
da impugnação, pois é incontroverso que o momento para apresentação das provas documentais
é na apresentação da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
a menos que sejam comprovadas as exceções previstas no Art. 16, 4o do Decreto 70.235/1972.
Porém, nunca se deve olvidar que o Processo Administrativo em Geral, e o Fiscal em
Particular, tem como um dos seus princípios regentes e norteadores A VERDADE MATERIAL, que
obriga o julgador a não ignorar os fatos trazidos a lume, ainda que em momento posterior como
forma de se evitar injustiças.
Logo, a verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, permitindo ao contribuinte a
análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, recebo as provas juntadas
após a impugnação em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO e passo a analisá-las.
Servidores efetivos do Município de João Pessoa incluídos indevidamente como
vinculados ao RGPS por estarem lotados no Instituto Cândida Vargas:
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
7
Por se tratar de prova de fato, não havendo nenhuma alegação de direito, sendo
incontestável que servidores vinculados ao RPPS, como é o caso, devem ser excluídos do AI. Assim,
a unidade de origem deve fazer o batimento no sentido de se excluir tais servidores conforme
provas juntadas aos autos da base de cálculo do lançamento.
GLOSAS DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE declaradas, irregularmente, nas
GFIP’s:
A simples diferença encontrada na folha de pagamento apresentada a fiscalização e
à GFIP não parece se revestir de motivo suficiente a justificar a manutenção da glosa das referidas
deduções, como fundamentado pelo Relatório Fiscal (Fl. 40) uma vez que estejam presentes os
demais requisitos a autorizarem a dedução que seriam, CUJOS documentos constem nos autos,
ainda que juntados a posteriori, que sanam as irregularidades apontadas.
Observando os normativos que regulam a matéria, a seguir transcritos (negritei),
verifica-se que a compensação é um direito subjetivo do contribuinte e que deve ser pleiteado por
meio de compensação em GFIP ou, ainda, em procedimento próprio de compensação
(PER/DCOMP):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DOU de 18/07/2017:
Art. 62. O reembolso à empresa ou equiparada, de valores de quotas de salário-
família e salário-maternidade pagos a segurados a seu serviço, poderá ser
efetuado mediante dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à
Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do pagamento do
benefício ao segurado, devendo ser declarado em GFIP, ressalvado o disposto no
art. 62-A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho
de 2018)
[...]
Art. 62-A, § 3o - Na hipótese em que a empresa não efetuar a dedução a que se
refere o caput, os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade
poderão ser objeto de pedido de reembolso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
(..)
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
8
(..)
8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.(..)
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo único
do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Trecho do Acórdão recorrido que reproduz o Relatório Fiscal (Fl. 2625), nos informa
que:
4.14. Da análise das informações declaradas nas GFIP’s do período de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS, foi constatada a existência de Dedução de Salário-
Maternidade (DSM) declarada em GFIP no valor de R$ 5.387.462.73. sendo: R$
353.829,75 no FMS e R$ 5.033.632,98 na PMJP, conforme discriminado abaixo:
[Tabela]
4.14.1 Ocorre que, da análise das Folhas de Pagamentos dos anos de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS apresentadas pelo sujeito passivo à fiscalização em meio digital
no formato MANAD e disponibilizadas pela PMPJ ao TCE/PB (Sistema SAGRES ON
LINE), verificou-se que não existe nenhuma Rubrica ou valor relacionado a
SALÁRIO-MATERNIDADE nas folhas de pagamentos.
4.14.2. Do exame do Quadro XVII acima, verifica que, somente na competência de
12/2015 da PMJP, foi declarada uma importância de DSM de R$ 1.550.036.02
para fins de abatimento das Contribuições Previdenciárias declaradas em GFIP,
em discrepância com valores declarados nos outros meses, o que demonstra forte
indício de irregularidade na dedução de salário-maternidade, já que o
contribuinte não apresentou qualquer manifestação que justificasse estas
deduções.
4.15. Sendo assim, o sujeito passivo foi intimado a apresentar os Recibos e Fichas
de salário-maternidade e os documentos exigidos pela legislação para concessão
do benefício, tais como: certidões de nascimento, atestados médicos e/ou outros
relativos aos anos de 2015 e 2016 da PMJP e do FMS, sob pena de glosa dos
valores declarados, irregularmente, nas GFIP’s, conforme itens 4.2 e 5 do TCIF n°
05 e do TCIF n° 06.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
9
4.15.1. Acontece que expirou os prazos dados no TCIF n° 05 e no TCIF n° 06 e o
sujeito passivo deixou de apresentar os documentos referentes aos valores de
DSM declarados nas GFIP’s, sem prestar justificativas.
4.16. Em 31/10/2019, por meio do TCIF n° 06, o contribuinte foi informado que,
da análise das rubricas das Folhas de Pagamentos (FP) apresentadas pelo sujeito
passivo à RFB em atendimento aos termos de intimação e das rubricas das FP
apresentadas pela PMJP ao TCE/PB, foi verificada a inexistência de rubricas
referentes as Deduções de Salário-Maternidade (DSM) declaradas pelo
Contribuinte nas GFIP’s dos anos de 2015 e 2016, conforme PLANILHA II do TCIF
n° 06, em anexo.
4.16.1. A PMJP também foi informada que a mesma deixou de manifestar-se e de
apresentar documentos a respeito das DSM, conforme solicitado nos itens 4.2 e 5
do TCIF n° 05.
4.16.2. Importante lembrar que a Prefeitura de João Pessoa deveria manter
arquivados, à disposição da fiscalização da RFB, pelo prazo decadencial previsto
na legislação tributária, os comprovantes de pagamento do salário-maternidade,
com a respectiva quitação dada pela segurada à empresa, e os correspondentes
atestados médicos ou certidões de nascimento (Instrução Normativa RFB n°
971/2009, art. 93), o que não ocorreu no decorrer deste procedimento fiscal.
4.17. Diante destes fatos, a auditoria-fiscal providenciou a glosa dos valores de
dedução de salário-maternidade declarados nas GFIP’s dos anos de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS, conforme valores discriminados no Quadro XVII acima, em
razão da falta de apresentação dos documentos comprobatórios dos pagamentos
de salário-maternidade exigidos pela legislação e pela falta de informação dos
valores de DSM nas Folhas de Pagamentos.
Ainda, o voto do Acórdão recorrido traz os seguintes fundamentos e conclusões,
negrito meu:
Numa interpretação sistemática da legislação regente pode se concluir que a
dedução somente será homologada, se atender pelo menos aos seguintes
requisitos cumulativos: a) existência de direito creditório líquido e certo; b)
manifestação voluntária de valor a abater em períodos subsequentes mediante
instrumento hábil (GFIP); c) os valores pleiteados estejam embasados em
documentos administrativos hígidos d) correspondência entre os dados
constantes nos documentos fiscais relacionados com a deduzir e os declarados
em GFIP; e) caso ocorra alteração de qualquer aspecto quantitativo, deve ser
efetuada a retificação da GFIP, ajustando os valores em consonância com os
registros administrativos e contábeis.
É importante frisar que as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades
distintas, igualmente importantes, uma vez que elas se prestam para a
constituição do crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas e
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
10
também como base de dados para a concessão de benefícios, nos termos do art.
32, IV, § 2o, da Lei 8.212/1991.
Desta forma, é evidente que a dedução só pode ser efetuada, caso o
contribuinte retifique previamente as GFIP ́s, ajustando os valores devidos em
consonância com os registros administrativos e contábeis.
A situação fática descrita pela autoridade fiscal se amolda à vedação de dedução
de créditos sem a qualificação de certeza e liquidez que motivou a auditoria
fiscal a glosar os valores compensados pois os argumentos apresentados são
insuficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito passivo.
Na impugnação o defendente alega que fez a retificação dos documentos
administrativos e contábeis, apresentando a seguinte comprovação:  Tabela (pgs. 701
-717)  Ficha
-financeira (pgs. 718-1499)  Documentos diversos (pgs.1500
-2613)
Estabelecido o quadro lógico jurídico e o conjunto fático probatório, passa-se ao
exame dos aspectos controvertidos na impugnação.
Primeiro, os fatos que conferem direitos creditórios ao sujeito passivo têm
procedimento próprio para exercício e posterior verificação e validação pelo Fisco
cujos valores pleiteados devem estar embasados em documentos administrativos
hígidos em consonância com os registros administrativos e contábeis.
O impugnante trouxe diversos documento agregados em planilhas que devem
ser validados em documentos administrativos formais, como folha de
pagamento e contabilidade, cujos procedimentos administrativos, contábeis e
financeiros devem estar em harmonia com as declarações em GFIP, ou seja,
além da regularidade procedimental estampada nos registros e documentos
administrativos, contábeis e financeiros, tais parcelas devem estar devidamente
declaradas em GFIP.
Observa-se que foram dadas diversas oportunidades para esclarecimento das
parcelas pleiteadas mas devido à omissão do sujeito passivo não restou outra
alternativa que a justa invalidação das deduções efetuadas.
Os fatos sociais econômicos relativos à maternidade ocorreram, mas seus
aspectos temporais e quantitativos somente podem ser validados mediante
documentos administrativos e contábeis hábeis e hígidos, que não se verifica
nos presentes autos.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada neste processo.
Portanto, conclui-se que tanto o Relatório Fiscal quanto o Acórdão recorrido
consideraram irregular a compensação dos valores pagos a título de Salário Maternidade por dois
motivos:
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
11
1. Inexistência do salário maternidade informado em GFIP nas Folhas de
Pagamentos dos anos de 2015 e 2016 apresentadas pelo sujeito passivo à
fiscalização em meio digital no formato MANAD e disponibilizadas ao
TCE/PB;
2. Não prestar as informações solicitadas a respeito das DSM, conforme
solicitado nos itens 4.2 e 5 do TCIF n° 05.
Desta feita, verifica-se que o deslinde deve passar pela análise das provas agora
admitidas, sendo inquestionável o direito a compensação de tais verbas, não sendo possível
sustentar o lançamento apenas em uma eventual diferença sobre o declarado em GFIP e o
entregue a fiscalização (folha de pagamento formato MANAD), o que contrariaria a VERDADE
MATERIAL. Portanto, deve a unidade de origem proceder com o batimento das provas juntadas
visando o restabelecimento das glosas do salário maternidade devidamente comprovadas.
Destaca-se que em nenhum momento foram aventadas hipóteses de fraude ou
falsidade de documentação, nem tão pouco foi lavrada multa por descumprimento de obrigações
acessórias, não lançar na contabilidade os fatos geradores previdenciários e não prestar a RFB
todas as informações e esclarecimentos solicitados (CFLs 34 e 35), ou por deixar de apresentar à
fiscalização qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.212/1991 (CFL 38).
Assim, o que importa para o afastamento das glosas de salário maternidade é a
comprovação dos requisitos já mencionados, sendo que os fatos trazidos a lume pela fiscalização
caracterizariam, em tese, o descumprimento de obrigações acessórias não se justificando a glosa
dos valores compensados e comprovados.
Neste sentido, para ambas as questões, junta-se antecedente, negritei:
Número do processo: 11522.001484/2007-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida,
mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015. ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição
devida sobre a remuneração paga aos segurados vinculados ao RGPS que lhe
prestam serviços. Somente é excluído do RGPS o servidor amparado por regime
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
12
próprio de previdência social que assegure pelo menos os benefícios previstos
no artigo. 40 da CF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais
normas específicas. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE
REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO. A apreciação de questões
atinentes à compensação financeira de regimes previdenciários escapa à
competência deste julgamento tendo em vista que não foi objeto de litígio, sendo
a matéria alheia ao lançamento tributário. ÔNUS PROBATÓRIO. O crédito
previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.
Número da decisão: 2201-008.812
Nunca é demais lembrar que tal entendimento encontra fundamento na legislação
vigente, negritei:
Lei 8.213/1991
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora
avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.
(Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
§ 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no
art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Logo, uma vez comprovado os requisitos legais, impõe-se o afastamento das glosas
objeto do presente RECURSO.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, voto por CONVERTER O
PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a UNIDADE DE ORIGEM verifique se os
servidores relacionados nas páginas 2947 a 2952 estão vinculados ao RPPS e que deverão ser
excluídos da Base de Cálculo e, ainda, se os documentos comprobatórios do Salário Maternidade
das fls 1500/2613 preenchem os requisitos legais e excluir as glosas respectivas, informando em
planilha os itens cuja glosa foi mantida. Em seguida enviar para o CONTRIBUINTE para a sua
manifestação em até 30 dias, remetendo, posteriormente, a este Conselho para prosseguimento
do Julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, aceito os documentos juntados no recurso voluntário referentes
aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social e proponho a conversão do
presente em diligência à unidade de origem, para que proceda conforme determinado no voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
13
JOSE MARCIO BITTES

Fl. 3014
DF CARF MF
Original